Tribunal: TJDFT
Processo: 0705158-54.2018.8.07.0014
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. AÇÃO REVISIONAL. PARÂMETROS. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. DIMINUIÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. DEMONSTRAÇÃO. REDUÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. CABIMENTO. AUMENTO DA REDUÇÃO REALIZADA EM SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA EM PATAMAR CORRETO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A respeito dos parâmetros a serem utilizados pelo julgador para o arbitramento dos alimentos, o artigo 1.694, § 1o, do Código Civil exige que se realize uma ponderação entre as necessidades do alimentando e os recursos da pessoa obrigada, de modo a assegurar a subsistência das duas partes.

2. Além disso, a pretensão revisional, como no caso dos autos, depende de comprovação acerca da mudança na situação financeira de quem supre ou na de quem recebe os alimentos, conforme disposição do art. 1.699 do Código Civil.

3. Na espécie, o alimentante demonstrou a modificação de suas condições econômicas, mormente diante da mudança de emprego.

4. Considerando as despesas básicas da ré com moradia, alimentação, água e energia, e que incumbe a ambos os genitores o dever de colaborar com o sustento de sua prole, revela-se acertado o entendimento adotado na origem, no sentido de que os elementos constantes dos autos permitem a redução dos alimentos anteriormente fixados, conforme critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

5. Verificado que a sentença recorrida reduziu os alimentos atendendo aos critérios da necessidade e da possibilidade, mormente considerando a existência de outra fonte de renda pelo alimentante, afira-se incabível sua reforma para reduzir ainda mais a pensão alimentícia fixada.

6. Recurso conhecido e improvido.